Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710994-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0738689-39.2019.8.07.0001, que deferiu a adjudicação de bens imóveis penhorados na execução, nos termos transcritos: “Observa-se que a decisão de ID 147685013 concedeu o prazo de 15 dias para os executados se manifestarem sobre o pedido de adjudicação dos imóveis, sendo que estes se manifestaram ao ID 147564272 pleiteando que a adjudicação dos imóveis fosse apreciada apenas após o transito em julgado do agravo de instrumento, considerando-se que os executados teriam apresentado embargos declaração contra a decisão de ID 148131153. Pois bem. Indefiro o pedido dos executados, tendo em vista o trânsito em julgado do agravo de instrumento, conforme ID148131153 - pág. 09. Além disso, os bens penhorados já tiveram o seu valor de avaliação homologado (ID 114550687), nos seguintes valores: a) imóvel de matrícula n.o 8.134 (área de 35,04,05ha) no valor de R$ 2.500.000,00; b) imóvel de matrícula n.o 10.229 (área de 140,36,00 has) no valor de R$ 3.000.000,00; e c) imóvel de matrícula n.o 13.355 (área de 41,45,28 has) no valor de R$ 3.500.000,00. O exequente apresentou certidão atualizada dos imóveis (IDs 149757671, 149757672 e 149757674. Assim sendo, defiro a adjudicação dos bens imóveis penhorados pelo preço da avaliação, totalizando o montante de R$ 9.000.000,00. Fica intimado o autor para apresentar comprovante de inexistência de débitos condominiais e tributários, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos, retornem-se conclusos para determinação de expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do bem”. Os Agravantes defendem, em suma, que intepuseram Embargos de Declaração ao Agravo de Instrumento no 1302771-52.2022.8.13.0000, “de modo, que qualquer análise do pedido de adjudicação deveria ser realizado somente após o trânsito em julgado daquela decisão”. Asseveram que “a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.145), estabeleceu que, ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos, é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido, independentemente do tempo de registro”. Acrescentam que “além de confirmar posição firmada nas duas turmas de direito privado do STJ, a seção levou em consideração a Lei 14.112/2020, que introduziu na Lei de Recuperação e Falência o artigo 70-A, segundo o qual é permitido ao produtor rural apresentar plano especial de reestruturação”. Ressaltam que “tendo o MM. Juízo a quo determinou a adjudicação dos imóveis antes do trânsito em julgado do recurso interposto contra decisão do deferimento da Recuperação Judicial é prematura, por manifesta à segurança jurídica”. Defendem, ainda, que o “art. 313, inciso “V”, alínea “a” do Código de Processo Civil, determina que o processo deve ser suspenso nas hipóteses de influência externa ao resultado”. Pedem a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada, nos termos descritos. Preparo recolhido ao Id. 45012828. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pedem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar a r. decisão que determinou a adjudicação dos imóveis penhorados na execução. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Isso porque foi proferido o Acórdão de no 1637520, em Agravo de Instrumento interposto pelo Agravado, nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUSPENSA PELO JUÍZO COMPETENTE. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas - LFRE) estabelece que, deferido o processamento da recuperação judicial, suspende-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 2. Todavia, se a recuperação judicial foi suspensa por decisão liminar concedida em agravo de instrumento, a execução deve prosseguir, inclusive com a constrição de bens dos devedores, enquanto perdurar os efeitos da referida decisão. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.Unânime”. (Acórdão 1637520, 07260550920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa feita, restou claro que “se a recuperação judicial foi suspensa por decisão liminar concedida em agravo de instrumento, a execução deve prosseguir, inclusive com a constrição de bens dos devedores, enquanto perdurar os efeitos da referida decisão”. Sendo assim, pouco importa se há Embargos de Declaração pendentes ou não. Como já dito algures, enquanto vigorar a referida decisão liminar, não subsiste a determinação contida no art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – LFRE), que estabelece que, deferido o processamento da recuperação judicial, suspende-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Logo, se a recuperação judicial está suspensa, a execução deve prosseguir, inclusive quanto à constrição de bens dos devedores, como já dito, enquanto perdurar os efeitos do Agravo de Instrumento no 1302771-52.2022.8.13.0000, que tramita na 16a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por último, por todo o exposto, não há que se falar na aplicação do Tema 1145 do STJ e também não há que se cogitar a suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora